Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706136-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante informado no parecer ministerial de ID 26410212, o processo de onde extraída a r. decisão agravada, que desencadeou o inconformismo manifestado no presente agravo, já foi sentenciado. Vê-se, desse modo, que ocorreu a superveniente perda do interesse recursal, razão pela qual se encontra prejudicado o agravo em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 18 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador